Tribunal: TJDFT
Processo: 0725149-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725149-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VALDECI HONORATO VIEIRA FILHO IMPETRANTE: TEREZA NEUMA REINALDO MOURA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA - DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada TEREZA NEUMA REINALDO MOURA em favor de VALDECI HONORATO VIEIRA FILHO, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA/DF, consistente em indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Relata que o paciente foi preso preventivamente em 7/4/2022, acusado da suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II e art. 29, todos do Código Penal. Sustenta que o decreto de prisão não possui nenhuma razão, lastreando-se o juízo na alegação de que, posto em liberdade, o paciente será uma ameaça à ordem pública, destacando condenações anteriores que ocorreram há mais de dez anos. Salienta que o paciente é primário, pessoa íntegra, possui endereço certo (QNO 17, conjunto 31, casa 02, Ceilândia-DF), onde reside com sua família, trabalha como motoboy, condições pessoais essas que autorizam responder o processo em liberdade. Assevera que, somado a isso, está o fato de que todas as testemunhas são unânimes em afirmar que o paciente nem se encontrava no local dos fatos, a evidenciar que a prisão de um inocente está sendo mantida por três meses. Ressalta, ainda, que a decisão carece de fundamentação, pois se valeu de termos genéricos, hipotéticos e condenações anteriores que não justificam a medida imposta. Tece considerações sobre os requisitos do art. 312 do CPP, trazendo a destaque as declarações de duas testemunhas que socorrem à tese defensiva de ausência de prova da autoria. Aduz que o periculum libertatis não se faz presente, alegando que maus antecedentes não podem justificar o decreto de prisão, trazendo à colação jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça com destaque para as etapas da dosimetria da pena. Enfatiza que a gravidade do delito, por si só, também não pode ser fundamento da prisão preventiva, pois essa é medida excepcional que só pode ser decretada quando preenchidos os requisitos legais. Frisa que não há notícia de ameaças do réu às testemunhas ou de interferências na instrução criminal, o que afasta o risco à ordem pública e à colheita de provas. Entende que as medidas cautelares diversas à prisão se mostram suficientes no caso. Ao final, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e determinar sua imediata soltura. Subsidiariamente, postula pela revogação da prisão preventiva, aplicando-se uma ou mais dentre as medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Por fim, pugna pela concessão da ordem em definitivo, a fim de que seja cassado o ato da autoridade coatora que decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente, ratificando a disposição constitucional da presunção de inocência. É o relatório. DECIDO 1. Valoração da prova indiciária - Primeiramente, destaco que a via estreita do habeas corpus não permite a valoração da prova indiciária constante dos autos de origem para afastar, de pronto, a autoria do crime de homicídio tentado, ora imputado ao paciente. Amparando a tese: HABEAS CORPUS. ART. 155, § 4o, II e IV, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESCLASSIFICAÇÃO - VIA ELEITA INADEQUADA. WRIT DENEGADO. Demonstrado que se trata de paciente com passado maculado, cuja folha penal revela condenações definitivas pela prática de crimes dolosos, a decisão, devidamente fundamentada, que converte a prisão em flagrante em preventiva, não configura constrangimento ilegal. A via estreita do habeas corpus se mostra inadequada para exaustivo exame da prova, como requer a alegação de que a conduta descrita na denúncia deve ser desclassificada. (Acórdão 794993, 20140020114314HBC, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/6/2014, publicado no DJE: 16/6/2014. Pág.: 185) – grifo nosso HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DELITO CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. OPERAÇÃO DUBAI. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INVIABILIDADE. MESMA SITUAÇÃO FÁTICA DE OUTRO ACUSADO. NÃO COMPROVADA. DECISÃO QUE RECEBE A DENÚNCIA. FUNDAMENTADA. I - O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é excepcional, possível somente quando demonstrada de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou ausência de lastro probatório mínimo acerca da autoria. II - Nos termos do art. 41 do CPP, a referida peça "conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas." III - Tratando-se de crimes societários, notadamente em casos de organização criminosa formada por grande número de agentes, especializada na prática de delitos intrincados e supostamente cometidos ao longo de vários anos, a vestibular acusatória não pode ser genérica, mas será válida quando embora não descreva de forma minuciosa ou individualizada, é suficiente para demonstrar o liame entre a ação e o delito, conferindo plausibilidade à imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa. IV - O habeas corpus não permite produção de prova e tampouco análise aprofundada dos elementos da ação penal, notadamente para não se incorrer em invasão da competência do Juízo natural da causa, com supressão de instância. V - Existindo indícios mínimos da materialidade e autoria dos crimes narrados, não se comprovando por meio de prova pré-constituída e cabal, que a denúncia tenha sido embasada exclusivamente nas declarações dos colaboradores processuais e tampouco que as circunstâncias fáticas são exatamente as mesmas em relação ao paciente e ao acusado que teve a exordial rejeitada. VI - A decisão que recebe a denúncia possui natureza interlocutória e emite juízo de mera prelibação, razão pela qual dispensa fundamentação exauriente, sem afronta ao art. 93, IX, da CF. VII - Presentes indícios de materialidade e autoria da prática delitiva, sendo a exordial que atende os requisitos legais recebida por decisão adequada, não se verifica qualquer ilegalidade sanável na estreita via do habeas corpus, devendo a ação penal ter regular prosseguimento. VIII - Ordem denegada. (Acórdão 1361785, 07211040620218070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no PJe: 13/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ao contrário do que sustenta a defesa, tenho que, na via estreita do writ, a materialidade e os indícios de autoria do crime de homicídio, na forma tentada, estão satisfatoriamente demonstrados na prova indiciária colhida, cabendo à defesa convencer o juízo de origem, no decorrer da instrução probatória, de que não estava no local dos fatos no momento dos disparos. 2. Da higidez do ato coator - Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, melhor sorte não lhe assiste. Infere-se dos autos de origem que o paciente foi denunciado em 5/4/2022, juntamente com Ronald Brenner Vieira Cardos, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II e art. 29, todos do Código Penal, por duas vezes, em virtude da seguinte situação fática: “(...) No dia 06/03/2022 (sábado), às 19h10min, na QNP 15, Conjunto N, em frente ao lote 01, Setor P, Ceilândia/DF, o denunciado RONALD BRENNER VIEIRA CARDOS, agindo de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com VALDECI HONORATO VIEIRA FILHO, com inequívoca intenção de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra as vítimas Alex Messias de Lima e Luiz Alberto de Lima, causando neste as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito no 8007/2022 (ID: 120406343). O denunciado VALDECI HONORATO VIEIRA FILHO concorreu para a prática do crime na medida em que determinou que RONALD BRENNER VIEIRA CARDOS buscasse a arma de fogo e o acompanhou durante os disparos, prestando auxílio moral. O crime de homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, pois Alex conseguiu adentrar em sua residência e Luiz Alberto não foi atingido de forma imediatamente letal e recebeu atendimento médico. O crime foi praticado por motivo fútil, pois ocorreu em razão do desentendimento anterior entre Valdeci e Alex, que foi apartado por Luiz Alberto. Na execução do homicídio, os denunciados se valeram de recurso que dificultou a defesa das vítimas, as quais foram surpreendidas sem chance de manifestar resistência. No dia dos fatos, a vítima Luiz Alberto participava de um evento que acontecia na praça pública localizada na QNP 15 quando avistou o denunciado Valdeci, seu conhecido, na companhia de sua esposa e do denunciado Ronald Brenner, oportunidade em que iniciaram uma conversa. Um pouco mais tarde, a vítima Alex também chegou no local. Na ocasião, o denunciado Valdeci passou a proferir xingamentos e arremessou uma garrafa de cerveja contra a vítima Alex. Ato contínuo, Alex e Valdeci iniciaram uma discussão, tendo este gritado para Ronald “buscar a máquina”, referindo-se à arma de fogo. O denunciado Ronald deixou o local. Luiz Alberto interveio para cessar a contenda. As vítimas, então, saíram da praça e ficaram conversando em uma esquina, momento em que os denunciados se aproximaram e o denunciado Ronald, portando uma arma de fogo, passou a efetuar disparos na direção das vítimas. A vítima Alex conseguiu adentrar em sua residência enquanto a vítima Luiz Alberto se abrigou atrás de um veículo, após ser atingido por quatro disparos de arma de fogo. Ato contínuo, os denunciados empreenderam fuga.(...)” – ID 120803790 dos autos de origem Por conta desses fatos, o paciente teve decretada sua prisão temporária, sendo essa convertida em preventiva, conforme se infere da decisão de ID 130259450 dos autos de origem, que menciona “a periculosidade em concreto do requerente, demonstrada pelo ‘modus operandi’ supostamente utilizado, visto que, em tese, em concurso de agentes, em via pública, na presença de testemunhas, teria efetuado disparos de arma de fogo em desfavor das vítimas.” Ademais, registra que a defesa do paciente juntou aos autos principais áudio que a vítima LUIZ teria encaminhado para aquele, no sentido de que não queria guerra e que não compareceria para as audiências eventualmente designadas, a evidenciar possível prejuízo à instrução criminal, sobretudo diante da notícia de que ambos mantinham relação de amizade previamente aos fatos. Desse modo, ausente alteração da situação fática então delineada, a decisão ora apontada como coatora reiterou a necessidade de se manter a segregação cautelar do paciente (ID 132209893), reforçando os termos da decisão anteriormente proferida, sem que disso decorra qualquer nulidade ou carência de fundamentação. Não bastasse, o paciente ostenta condenações por diversos delitos graves (FAP ID 121369814) que, embora não sirvam para caracterizar a reincidência, em virtude do período depurador de cinco anos, se prestam para indicar maus antecedentes e, por conseguinte, que o paciente não se afastou do mundo do crime. Verifica-se, portanto, a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, estando a decisão suficientemente fundamentada, atendendo aos requisitos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 315, § 2o, do CPP. De acordo com abalizada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). E, na hipótese dos autos, tais critérios foram observados, conforme acima demonstrado.. Quanto aos julgados invocados pela impetrante, registro que não socorrem em favor à tese defendida neste writ, porquanto se referem à valoração de maus antecedentes para aplicação da pena, e não para validação ou não da segregação cautelar do acusado. Nesse cenário, as medidas cautelares diversas à prisão também não se mostram suficientes para garantia da persecução penal. 3. Presunção de Inocência Com efeito, a presunção de inocência não impede a aplicação da prisão preventiva quando essa decorre não da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como, em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública e para a instrução criminal. Nessa linha decidiu o STJ: "A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordem pública.(AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021) " Referido princípio, portanto, não é absoluto, podendo ser mitigado a depender das circunstâncias fáticas e processuais, tal como na hipótese dos autos. Neste juízo estreito de delibação, não vislumbro constrangimento ilegal a ser sanado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações ao juízo a quo. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 28 de julho de 2022 16:57:09. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator